Tribunal: TJES
Processo: 5013352-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013352-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: A. A. D.

AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). LIMITAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetiva cessar as cobranças de coparticipação, limitado ao valor da mensalidade do plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a cobrança sem limitação implica restrição indevida de acesso ao tratamento multidisciplinar necessário ao desenvolvimento da criança portadora de TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coparticipação é modalidade contratual válida e visa equilibrar custos entre consumidor e operadora, evitando uso excessivo e reduzindo o valor da mensalidade.

4. O STJ, no Tema Repetitivo nº 1.032, admite cláusulas de coparticipação desde que informadas e respeitado o limite de 50% nos casos de internação psiquiátrica superior a 30 dias por ano, observando-se o equilíbrio financeiro do contrato.

5. No caso concreto, a cobrança da coparticipação em valor excessivo compromete o acesso ao tratamento essencial, violando o direito fundamental à saúde e podendo acarretar danos irreversíveis ao desenvolvimento do menor.

6. A redução da coparticipação para duas vezes o valor da mensalidade permite a continuidade do tratamento sem comprometer substancialmente o equilíbrio contratual e financeiro da operadora do plano de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A coparticipação em plano de saúde deve observar o equilíbrio contratual, não podendo inviabilizar o tratamento essencial do beneficiário especialmente em terapias contínuas e de alta frequência, como as necessárias ao tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

2. Admite-se a limitação da coparticipação a até duas vezes o valor da mensalidade, a fim de preservar o equilíbrio econômico do contrato e garantir a efetividade do direito à saúde.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 196; Resolução do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) nº 8/1998, art. 3
o
, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.032; AREsp n. 2.754.223/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 9/12/2025; REsp n. 1.755.866/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 16/12/2020; AgInt no AREsp n. 2.862.023/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025; AREsp n. 2.829.402/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025; TJES, 5006068-08.2025.8.08.0000, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 06/03/2026; TJES, 5019615-52.2024.8.08.0000, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 06/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
A. A. D.

em face da r. decisão do id 73554523 da origem que, nos autos do processo nº
5027822-31.2025.8.08.0024
, indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetiva cessar as cobranças de coparticipação, limitado ao valor da mensalidade do plano de saúde.

Alega o agravante, em síntese, que:
(i)
é portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA, e em razão da utilização dos serviços nos meses de janeiro a março de 2025, foi surpreendido com cobrança de coparticipação no valor de R$ 1.759,51, decorrente de parcelamento de montante total aproximado de R$ 5.910,00, o que reputa excessivo e desproporcional, por inviabilizar a continuidade do tratamento; e
(ii)
a cobrança em tais patamares compromete o acesso ao tratamento essencial, colocando em risco o desenvolvimento da menor.

Pois bem.

O pedido judicializado na origem direciona-se para a limitação do valor da mensalidade a um teto para a cobrança de coparticipação.

A Constituição da República, no art. 196 prescreve que
“a
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Nos termos do art. 3º, inciso II, da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) nº 8/1998, a coparticipação é
"a parte efetivamente paga pelo consumidor à operadora de plano ou seguro privado de assistência à saúde e/ou operadora de plano odontológico, referente a realização do procedimento".

Tal valor, portanto, soma-se à mensalidade previamente assumida pelo beneficiário.

Nas palavras elucidativas da doutrina especializada
1
:

“[...] A coparticipação pode ser definida como um gênero de que a franquia e os limites financeiros das coberturas seriam espécies. A franquia é instituto típico do direito securitário e pode ser vista como uma das medidas inibitórias das condutas descuidadas ou pródigas dos segurados, dos credenciados e referenciados. Sabendo que parte do custo da cobertura do seguro será carreada ao patrimônio do usuário, é certo que ele e seus dependentes serão mais parcimoniosos no uso das coberturas. A contratação de alguma forma de coparticipação também implica a diminuição do custo do seguro ou da mensalidade do plano. A participação do segurado ou do usuário do plano não pode ser tão elevada que se constitua um entrave à utilização ou empeço ao acesso do segurado aos tratamentos estipulados. [...]”

É cediço, ainda, que a coparticipação se caracteriza como um fator moderador de custeio do plano de saúde, uma vez que além de proporcionar mensalidades mais módicas, também constitui medida inibitória de condutas descuidadas e pródigas do usuário, evitando-se, assim, o uso indiscriminado de procedimentos, consultas e exames, pois afetará negativamente o patrimônio do consumidor.

A adoção da coparticipação no plano de saúde implica diminuição do risco assumido pela operadora, o que provoca redução do valor da mensalidade a ser paga pelo usuário que, por sua vez, caso utilize determinada cobertura, arcará com valor adicional apenas quanto a tal evento.

Sobre a cobrança de coparticipação, a jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade da cláusula de coparticipação em planos de saúde, desde que não inviabilize o acesso ao tratamento:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COPARTICIPAÇÃO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade da cláusula de coparticipação em planos de saúde, desde que não inviabilize o acesso ao tratamento.
A limitação imposta pelo Tribunal de origem visa assegurar o equilíbrio contratual e evitar restrição severa ao acesso ao tratamento, estando em conformidade com o entendimento consolidado.

2. A negativa de cobertura para o tratamento multidisciplinar foi considerada abusiva, pois comprometeria a saúde do beneficiário, diagnosticado com TEA, em desacordo com a legislação consumerista e a jurisprudência do STJ.

3. A condenação por danos morais foi mantida, considerando o agravamento da condição psicológica do beneficiário em razão da negativa de cobertura. O valor fixado foi considerado proporcional e razoável, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

4. A revisão das conclusões do Tribunal de origem demandaria reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.

5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.754.223/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 9/12/2025)

No julgamento do REsp n. 1.755.866/SP (REsp n. 1.755.866/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 16/12/2020), a Segunda Seção da Corte Superior firmou tese, no Tema Repetitivo nº 1.032, que “
Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro
".

Na hipótese, infere-se que o agravante, menor representado, realiza tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista – TEA, contudo, em razão da utilização dos serviços nos meses de janeiro a março de 2025, foi surpreendido com cobrança de coparticipação no valor de R$ 1.759,51, decorrente de parcelamento de montante total aproximado de R$ 5.910,00.

O contrato prevê a mensalidade de R$ 277,01, conforme boletos dos meses de maio e junho de 2025. Contudo, a coparticipação acumulada no período de janeiro a março de 2025 foi de R$ 5.910,00 (id’s 73481953 e 73481954 na origem, e id 15450527).

A coparticipação, pois, supera demasiadamente o valor da mensalidade do plano contratado, e por consequência lógica, a cobrança veiculada é excessivamente onerosa, mormente diante da situação financeira da família do menor, e inviabiliza o tratamento da doença que o acomete.

A redução do valor da coparticipação, para duas vezes o valor da mensalidade, possibilita o acesso da criança ao adequado tratamento e evita que tenha perdas na evolução de desenvolvimento já alcançadas, garantindo o direito fundamental à saúde.

A repeito da limitação do valor da coparticipação, em situações análogas a ora vertente, o STJ entendeu ser legítima a limitação dos valores a serem pagos a duas vezes o valor da mensalidade:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É reconhecido que a cláusula de coparticipação, quando acordada e restrita proporcionalmente ao valor da mensalidade, é legítima e não caracteriza índole abusiva, conforme entendimento consolidado por este Tribunal Superior.

2.
Não há afronta legal no decisum que limitou os valores a serem pagos a título de coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade, especificamente quanto às terapias para tratamento de paciente diagnosticado com TEA, com vistas a impedir o custeio integral do tratamento pelo paciente e a viabilizar seu acesso à saúde.
Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.862.023/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025)

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO EM DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 83 E 7/STJ. AGRAVOS CONHECIDOS. RECURSOS ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS.

I. Caso em exame [...]

II. Questão em discussão [...]

III. Razões de decidir

4. O
Tribunal de origem decidiu que a cláusula de coparticipação, quando limitada a duas vezes o valor da mensalidade, não é abusiva, pois não inviabiliza o acesso ao tratamento.

5. A negativa de cobertura do tratamento foi considerada indevida, configurando ato ilícito que justifica a condenação por danos morais, devido ao abalo psicológico causado à beneficiária.

6. A jurisprudência do STJ sustenta que a cobrança de coparticipação não deve ser excessiva a ponto de impedir o acesso ao tratamento, e que a negativa indevida de cobertura enseja reparação por danos morais.

IV. Dispositivo.

7. AGRAVOS CONHECIDOS. RECURSOS ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS. (AREsp n. 2.829.402/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025)

Em consonância, os seguintes precedentes desta Câmara:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COPARTICIPAÇÃO EM TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). LIMITAÇÃO DA COBRANÇA. MANUTENÇÃO DA TUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Unimed Norte Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que, em sede de tutela de urgência,
limitou a cobrança de coparticipação a até duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde
, em favor de menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), beneficiário do plano. A agravante sustenta a validade da cláusula contratual que prevê coparticipação de 50% e alega inexistência de abusividade, desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e risco à sustentabilidade do sistema caso mantida a limitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual de coparticipação de 50% prevista no contrato de plano de saúde; (ii) estabelecer se a cobrança sem limitação implica restrição indevida de acesso ao tratamento multidisciplinar necessário ao desenvolvimento da criança portadora de TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Constituição Federal assegura, no art. 196, o direito à saúde como garantia fundamental, devendo ser preservado o acesso universal e igualitário aos serviços de promoção, proteção e recuperação.

2. A coparticipação é instituto válido e regulamentado pelo art. 3º, II, da Resolução CONSU nº 8/1998, que a define como valor complementar à mensalidade, pago em razão da utilização do serviço, funcionando como mecanismo moderador para evitar uso indiscriminado do plano.

3. Contudo, a coparticipação não pode constituir obstáculo econômico que inviabilize o acesso ao tratamento de saúde necessário, sob pena de afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e à função social do contrato.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1032, reconhece a validade da cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, desde que o percentual não ultrapasse 50% das despesas e não comprometa o equilíbrio contratual nem o acesso à saúde.

5. No caso concreto, os valores cobrados a título de coparticipação (R$ 1.536,60) superam significativamente a mensalidade do plano (R$ 266,01), configurando ônus excessivo e risco de inviabilização do tratamento contínuo do menor, circunstância que justifica a limitação imposta pelo juízo de origem.

6. A jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 2.085.472/MT, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 23/11/2023) confirma que cláusulas de coparticipação se tornam abusivas quando resultam em restrição efetiva ao tratamento, especialmente em hipóteses que envolvem terapia multidisciplinar para TEA.

7.
Diante da comprovação do risco de dano irreparável ao desenvolvimento do menor e da adequação da medida para assegurar a continuidade terapêutica, mantém-se a tutela de urgência deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido. (TJES, 5006068-08.2025.8.08.0000, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 06/03/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO EXORBITANTE. LIMITAÇÃO JUDICIAL AO DOBRO DA MENSALIDADE. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA RECONHECIDA. TEORIA DA ASSERÇÃO. SOLIDARIEDADE ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência, limitou a cobrança de coparticipação ao equivalente a duas mensalidades do plano de saúde e determinou o recálculo das faturas de outubro e novembro de 2024, assegurando a continuidade do tratamento multidisciplinar indicado para criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora do plano de saúde possui legitimidade passiva para responder à demanda, diante da intermediação contratual realizada pela administradora do plano contratado; (ii) estabelecer se a cobrança de coparticipação em valores superiores ao limite fixado judicialmente é legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Aplica-se a Teoria da Asserção para reconhecer a legitimidade passiva da operadora, uma vez que a preliminar análise deve considerar a narrativa da petição inicial e os documentos que indicam a operadora como parte na relação de consumo.

2. A jurisprudência do STJ estabelece a responsabilidade solidária entre a administradora e a operadora de planos de saúde, não afastando a legitimidade da operadora perante o consumidor.

3. Embora a Lei nº 9.656/98, art. 16, VIII, autorize a cláusula de coparticipação, a cobrança não pode ser excessiva a ponto de inviabilizar o acesso ao tratamento essencial, quando a onerosidade se torna impeditiva ao direito fundamental à saúde.

4.
A limitação da coparticipação a até duas vezes o valor da mensalidade preserva o equilíbrio contratual, evita o enriquecimento sem causa da operadora e garante a efetividade da boa-fé objetiva e do princípio da função social do contrato.

5. A decisão recorrida observa o entendimento consolidado nos Tribunais pátrios e no STJ, segundo o qual a cláusula de coparticipação deve ser interpretada de forma mais favorável ao consumidor quando a cobrança excessiva restringe o acesso ao tratamento médico-hospitalar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido. (TJES, 5019615-52.2024.8.08.0000, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 06/10/2025)

A medida, inclusive, observa o princípio
pacta sunt servanda
, garantindo o acesso à saúde e conservando a boa-fé objetiva entre os contratantes, promovendo, por fim, o reequilíbrio entre as partes.

Pelo exposto,
conheço do recurso
e DOU
-LHE
provimento
parcial
para reformar a r. decisão objurgada e determinar a redução da coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade.

JULGO prejudicado
o agravo interno interposto pelo requerido.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
BOTTESINI, Maury Ângelo; MACHADO, Mauro Conti. Lei dos Planos e Seguros de Saúde: comentada artigo por artigo. 3 ed. RJ: Forense, 2015. pág. 161.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso e julgar prejudicado o Agravo Interno.